Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-16.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. MEIO DE IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo frágil o acervo probatório no que se refere à autoria delitiva, inclusive cujos elementos centrais de identificação do réu não foram confirmados em Juízo, impõe-se sua absolvição, em face do princípio do in dubio pro reo.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).
3. Apelação conhecida e não provida.